Tribunal: TJES
Processo: 5009025-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009025-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA BARCELOS e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – ÁREA DE RISCO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº. 6.967/2007 – PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL – PROJETO TERRA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – DECURSO DO PRAZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil.

2. A Lei Federal nº 14.010/2020, que dispôs sobre “o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, trouxe regulamentação excepcional estabelecendo a suspensão/impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais desde a data de vigência da lei (12.06.2020) até 30.10.2020.

3. No caso vertente, levando em consideração o início do prazo prescricional como sendo 25.08.2011 e o decurso do prazo decenal, que se encerraria em 25.08.2021, acrescido do interregno dos dias de suspensão do prazo previsto na Lei Federal nº 14.010/2020, tem-se que o prazo fatal do decênio legal ocorreu em 19.03.2022, estando a pretensão fulminada pela prescrição, haja vista o ajuizamento da ação apenas em 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada IRACEMA BARCELOS, KATIA BARCELOS DA COSTA e SIMONE BARCELOS DA COSTA, esta última posteriormente sucedida pelos ora Apelantes RODRIGO BARCELOS DA COSTA e RAMON BARCELOS DA COSTA, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual os primeiros pretendem, em síntese, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por desapropriação indireta.

Pela sentença id 5830043, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, o processo foi extinto com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais id 5009025-12.2022.8.08.0024, os Apelante pugnam pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que (a) os prazos prescricionais e decadenciais foram suspensos no período da Pandemia de COVID-19, com a entrada em vigor da Lei Federal nº. 14.010/2020; (b) que a deflagração da Pandemia de COVID-19 causou a paralisação de diversos serviços judiciários, os quais retornaram somente a partir de meados do ano de 2020; (c) que, na interpretação Lei Federal nº. 14.010/2020, deve-se tomar como termo
a quo
da suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais a data de início da pandemia, conforme previsto no parágrafo único do respectivo art. 1º, ou seja, 20.03.2020 e como termo final a data de 30.10.2020.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5830069, infirmando as alegações recursais e pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009025-12.2022.8.08.0024

APELANTES: IRACEMA BARCELOS E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia em analisar se a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, agiu com acerto ao reconhecer a prejudicial de prescrição da pretensão autoral e extinguir a presente ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada IRACEMA BARCELOS, KATIA BARCELOS DA COSTA e SIMONE BARCELOS DA COSTA, esta última posteriormente sucedida pelos ora Apelantes RODRIGO BARCELOS DA COSTA e RAMON BARCELOS DA COSTA, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual os primeiros pretendem, em síntese, a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por desapropriação indireta.

Conforme relato da sentença “
d
e acordo com as Autoras, o imóvel em questão foi desocupado, pois a Defensoria Civil concluiu que o imóvel não mais possuía condições de habitação, já que os danos havidos redundavam na possibilidade da construção ruir a qualquer momento, além de, também possuir risco de incêndio em razão das instalações elétricas
.

A pretensão autoral encontra-se alicerçada nas disposições da Lei Municipal nº. 6.967/2007, do Município de Vitória, que instituiu o programa habitacional de interesse social no âmbito do “Projeto Terra” e que prevê, dentre outras disposições:

“Art. 1º Fica instituído, pelo Município de Vitória, no âmbito do Projeto Terra, o Programa Habitacional que se desenvolverá através dos seguintes Projetos:

I - Reassentamento;

II - Aluguel Provisório;

III - Bônus Moradia;

IV - Melhorias habitacionais.

Parágrafo Único - O programa habitacional de que trata esta Lei e seus respectivos projetos somente poderá ser implantado em áreas a serem definidas pelo poder público através de Decreto específico e onde haja previsão de utilização imediata após a desocupação."

"Art. 4º As famílias que não tiverem direito à inclusão no programa habitacional previsto nesta Lei serão devidamente desapropriadas e indenizadas, nos termos do inciso XXIV do artigo 5º da Constituição da Federal."

Pois bem.

Consoante cediço, o prazo prescricional referente à pretensão de reparação contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º, do Decreto-lei 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Não obstante, nas demandas que versarem sobre pretensão indenizatória com fundamento em eventual desapropriação indireta promovida pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.757.385, firmou entendimento no sentido de que "
o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
".

Restou inequívoco nos autos, pela própria afirmação das Apelantes, que o prazo prescricional teve seu início em 25.08.2011, data da expedição de ofício que deflagrou o procedimento administrativo para análise do eventual direito dos Apelantes à inclusão no programa social municipal. Assim, o respectivo encerramento do prazo prescricional ocorreria em 25.08.2021.

No entanto, a Lei Federal nº 14.010/2020, que dispôs sobre “o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, trouxe regulamentação excepcional sobre a matéria e estabeleceu a suspensão/impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais, nos seguintes termos:

"Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)."

"Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

"Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.6.2020."

Ao contrário do que consignado na sentença impugnada, a data de publicação da referida lei ocorreu em 12.06.2020 e não em 08.09.2020. Esta última data, na realidade, refere-se à data de promulgação ulterior dos dispositivos legais que inicialmente haviam sido vetados pelo Presidente da República, conforme publicação em edição extra do Diário Oficial da União.

E ao contrário do que pretendem os Apelantes em suas razões recursais, o
caput
do art. 3º é muito claro em estipular o momento escolhido pelo legislador ordinário para o início da suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, ou seja, a data de publicação e início de vigência da respectiva lei federal (12.06.2020), não havendo que se considerar a data oficialmente estabelecida para o início da pandemia, como alegado (20.03.2020).

Assim sendo, levando em consideração o início do prazo prescricional como sendo 25.08.2011 e o decurso do prazo decenal, que encerraria em 25.08.2021, acrescido do interregno de 141 (cento e quarenta e um) dias de suspensão do prazo, tem-se que o prazo fatal do decênio legal ocorreu em 19.03.2022.

Todavia, os Apelantes ajuizaram a presente ação em 24.03.2022, ou seja, fora do prazo prescricional.

Assim, ainda que adotando marcos temporais distintos da sentença, tem-se que a pretensão indenizatória dos Apelantes encontra-se fulminada pela prescrição, devendo, portanto, ser mantida a sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, ressalvando estarem os Apelantes amparados pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões